Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708369-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIBELE MONTEIRO GUIMARAES, VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS AGRAVADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido em que “a parte agravante busca a concessão de tutela recursal em caráter cautelar para determinar que a agravada reinclua as bebidas no pacote das agravantes”. Aduzem que ajuizaram demanda perante o Juizado Especial; porém, a segunda requerida (DREAMLINES BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA) não foi citada, já que o aviso de recebimento destinado a ela sempre volta com a informação de recusado. Asseveram que a viagem já está marcada para o próximo dia 13/03/2023, de modo que se a tutela não for concedida a ação perderá seu principal objeto, qual seja a não inclusão das bebidas no pacote de viagem. É o breve relatório. Decido. Em sede de Plantão Judicial, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito, o que não se vislumbra no presente caso. No exame sumário das razões apresentadas, entendo que a questão posta não possui o potencial lesivo capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário. Consoante art. 4o, da Portaria GPR n. 435, de 14 de fevereiro de 2023, compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (grifamos). É de se destacar, ademais, que o pedido aqui formulado foi realizado e negado em 1a instância, na data de 13/02/2022 (id. 149483075), ou seja, há quase um mês. A interposição de recurso nesta data, após tanto tempo, certamente descaracteriza a urgência necessária para análise do pleito em sede de plantão. Ademais, cuida-se de requerimento para inclusão de bebidas em cruzeiro, o qual, se não for determinado judicialmente antes da viagem, poderá ser indenizado posteriormente. Desse modo, o pedido não se enquadra a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na citada norma, notadamente o inciso IV, uma vez que inexiste risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário regular do expediente forense. É que o princípio do juiz natural impõe que a matéria seja apreciada pelo juízo adequado, conforme as regras de fixação de competência, nos termos do art. 5o, LIII, da Constituição Federal, salvo nos casos de perecimento do direito, o que não é o caso. No caso em análise, é possível a análise do pedido formulado na petição de id. 4436089 pelo próprio juiz natural, caso entenda cabível, sem causar prejuízos à agravante, dentro do horário regular do expediente forense e sem comprometimento do direito de fundo que, num olhar perfunctório, assume viés primário financeiro, portanto, passível de reversibilidade. Assim, considerando que a medida pleiteada não demanda exame em sede de plantão, ante a falta de urgência, cabe a apreciação no horário normal de expediente pelo juízo natural. Pelo exposto, nada a prover. Encaminhem-se os autos ao Juízo Natural. Cumpra-se. Intimem-se. José Firmo Reis Soub Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o grau